Tribunal: TJSP
Processo: 0087142-67.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
[Registro: 2020.0000391432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0087142-67.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada ALESSANDRA ISABEL
BARBOSA FRANCISCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso para cassar a sentença absolutória e determinar o regular prosseguimento da
ação penal.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087142-67.2015.8.26.0050 -Voto no 16529
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 0087142-67.2015
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Alessandra Isabel Barbosa Francisco
Juízo: 21a Vara Criminal Central da Comarca da Capital
Voto no 16529
APELAÇÃO CRIMINAL
ADULTERAÇÃO DE
SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA

TIPICIDADE
NA
ADULTERAÇÃO
DE
SINAL
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR COM FITA ISOLANTE PROTEÇÃO DA
FÉ PÚBLICA - CASSADA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
PARA CONTINUIDADE DO PROCESSO RECURSO
PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 78/79, cujo relatório se adota, absolveu
sumariamente Alessandra Isabel Barbosa Francisco da imputação
feita pela prática do artigo 311, “caput”, do Código Penal, com
fundamento no artigo 397, III, do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087142-67.2015.8.26.0050 -Voto no 16529
3
Inconformado, o Ministério Público recorre da
decisão pretendendo a reforma da decisão, invocando a tipicidade da
conduta (fls. 83/90).
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento das contrarrazões de fls. 93/97,
vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral
de Justiça opinado pelo provimento do recurso (fls. 102/105).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A denúncia afirmou que do dia 17 de agosto
de 2015, aqui na Capital, Alessandra Isabel Barbosa Francisco,
adulterou sinal identificador de veículo automotor, colando fita
isolante preta nas placas FJT3549 do seu automóvel Renault
Sandero, de cor branca, chassis 93YBSR86HDJ640629, a fim de
simular que o número 9 da placa era um número 8, para burlar o
rodízio municipal de carros.
A denúncia foi recebida (fls. 55) e a defesa
apresentou resposta à acusação (fls. 60/65).
A magistrada sentenciante entendeu ser caso
de absolvição sumária pela atipicidade da conduta, fundamentando
sua decisão nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087142-67.2015.8.26.0050 -Voto no 16529
4
“A jurisprudência pátria vem entendendo que
modificar números da placa traseira e/ou
dianteira de veículo, especialmente para fugir
do rodízio de veículos no centro expandido da
cidade de São Paulo, caracteriza unicamente
infração administrativa.
(...)
Do Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa
extrai-se
que
a
adulteração
modifica
a
essência original da coisa.
Em outras palavras, introduz-se no objeto
uma alteração definitiva, que o impede de
retornar a sua situação inicial ou original.
Muda-se a qualidade da coisa, de forma
permanente e concreta.
Por óbvio, a utilização da fita adesiva preta, no
último número da placa do veículo, não tem o
condão de mudar a essência do objeto, tanto
que qualquer pessoa é capaz de detectá-la,
independentemente
de
conhecimentos
específicos ou perícia, assim como qualquer
pessoa é capaz de retirá-la e devolver o sinal
identificador do veículo ao status quo ante ou
original.
Assim
sendo,
a
conduta
descrita
pela
denúncia é incapaz de ferir o bem tutelado
pelo tipo penal em questão, ou seja, a fé
pública, no que toca à propriedade, ao
licenciamento
ou
ao
registro
de
veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087142-67.2015.8.26.0050 -Voto no 16529
5
automotor”.
Preservada evidentemente a convicção da
digna juíza sentenciante, filio-me à jurisprudência majoritária dos
Tribunais Superiores no sentido de que a simples conduta de alterar
a placa de veículo automotor é típica, configurando o delito previsto
no artigo 311, do Código Penal.
Neste sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL. PENAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL
IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
UTILIZAÇÃO
DE
FITA
ISOLANTE.
TIPICIDADE. 1. É firme a jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça no
sentido
da
tipicidade
da
conduta
consistente em alterar a placa de veículo
automotor por meio da colocação de fita
adesiva, sendo irrelevante, para tanto, que o
proprietário o tenha feito pessoalmente ou por
intermédio de terceira pessoa não credenciada
junto ao Departamento de Trânsito. 2. Agravo
regimental
desprovido”.
(AgRg
no
REsp
1186950/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, 6 T., DJe 14/05/2013 grifos de
reprodução).
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087142-67.2015.8.26.0050 -Voto no 16529
6
ESPECIAL. ART. 311 DO CÓDIGO PENAL.
CRIME
DE
ADULTERAÇÃO
DE
SINAL
IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
USO DE FITA ADESIVA PARA ALTERAR A
PLACA DO AUTOMÓVEL COM O FIM DE
BURLAR
O
RODÍZIO
MUNICIPAL
DE
VEÍCULOS.
CONDUTA
TÍPICA.
DESNECESSIDADE
DA
EXISTÊNCIA
DE
DOLO ESPECÍFICO DE FRAUDAR A FÉ
PÚBLICA. 1. A jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de
que a norma contida no art. 311 do Código
Penal busca resguardar a autenticidade
dos sinais identificadores dos veículos
automotores, sendo, pois, típica, a simples
conduta de alterar, com fita adesiva, a
placa do automóvel, ainda que não caracterizada a finalidade específica de
fraudar a fé pública. 2. Agravo regimental a
que se nega provimento”. (AgRg no REsp
1327888/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2015,
DJe 11/03/2015 grifos de reprodução).
Entende o mencionado Tribunal Superior que,
inobstante a fita isolante não tenha o condão de adulterar
permanentemente o emplacamento do veículo, típica é a conduta,
face ao artigo 311, do Código Penal, porquanto visa tutelar a fé
pública, a propriedade, o registro e a segurança dos veículos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087142-67.2015.8.26.0050 -Voto no 16529
7
automotores.
O fato de haver infração administrativa
específica que tenha surgido posteriormente não afasta o caráter
criminoso do delito em análise.
Sendo assim, presentes indícios suficientes de
autoria e prova da materialidade, não há como sustentar a
absolvição sumária, devendo a decisão ser cassada para o devido
prosseguimento do feito até o julgamento final.
DISPOSITIVO Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso para cassar a sentença absolutória e
determinar o regular prosseguimento da ação penal.
Alberto Anderson Filho
Relator